Tribunal: CARF
Processo: 18220.729774/2020-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18220.729774/2020-49
ACÓRDÃO
1002-003.753 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CCB BRASIL S/A CREDITO FINANCIAMENTOS E INVESTIMENTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas de Administração Tributária
Ano-calendário: 2020
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. MULTA ISOLADA.
INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO PRECEDENTE STF.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no
796.939 (Tema 736 de repercussão geral) e ADI 4905, o §17 do artigo 74 da
Lei no 9.430/1996 é inconstitucional, de forma que não há suporte legal
para a exigência da multa isolada (50%) aplicada pela negativa de
homologação de compensação tributária realizada pelo contribuinte.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1002-003.752, de 5 de fevereiro de 2025, prolatado no julgamento do
processo 18220.729773/2020-02, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.753 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729774/2020-49
2
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Notificação de Lançamento de multa isolada decorrente de
compensações declaradas e não homologadas, com fundamento no art. 74, §17, da Lei no 9.430,
de 1996, e alterações posteriores.
Apresentada impugnação, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
julgou-a improcedente, mantendo a multa exigida.
Irresignada, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário no qual alega o
descabimento da multa isolada, essencialmente com base na discussão de princípios
constitucionais discutidos no Tema 736 de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal.
É o relatório, na essência.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Dos requisitos de admissibilidade.
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no
Decreto n° 70.235/1972. Além de estar comprovada a representatividade
adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.
Do mérito
O objeto do Recurso Voluntário consiste na discussão sobre a validade da
imposição de multa isolada, nos termos do § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996,
em razão da não homologação de compensação informa em DCOMP. Para que
não haja dúvidas, reproduzo abaixo a fundamentação do Auto de Infração (e-fls.
2-7):

Ocorre que tal matéria já está pacificada no âmbito do Supremo Tribunal Federal,
cujo precedente deve ser observado por este Conselho. Tal precedente é formado
por decisões proferidas tanto no âmbito do controle de constitucionalidade difuso
(RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão Geral 736), quanto no
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-003.753 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 18220.729774/2020-49
3
concentrado (ADI 4.905). As razões de decidir que ali prevaleceram estão
resumidas na tese firmada:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”
Em ambos os casos, já ocorreu o trânsito em julgado dos processos na esfera
judicial. O RE 796.939 possui certidão de trânsito em julgado datada de
20/06/2023 e, a ADI 4.905, possui certidão de mesma natureza datada de
29/05/2023. Assim, os precedentes formados estão vigentes e são eficazes.
Referida eficácia, inclusive, abrange o âmbito deste Tribunal Administrativo. Em
que pese seja vedado ao CARF afastar a aplicação da legislação sob
fundamentação de -inconstitucionalidade, conforme art. 98 do RICARF, esclarece-
se que tal vedação não se aplica nos casos em que a lei “já tenha sido declarado
inconstitucional por decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal”.
Além dessa disposição, há previsão mandatória para aplicação das decisões
definitivas de mérito que formam precedentes, seja na vigência do Código de
Processo Civil de 1973 ou no de 2015. É o que consta no art. 99 do RICARF. Dessa
forma, inafastável a aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal ao
presente caso.
Por tais razões, e com fundamento no RICARF e no art. 927 do CPC/2015, aplico
ao caso em julgamento o precedente formado pelas decisões proferidas pelo
Supremo Tribunal Federal no RE 796.939, indexado sob o Tema de Repercussão
Geral 736, e na ADI 4.905, para implementar os efeitos da inconstitucionalidade
da multa isolada, prevista no § 17 do artigo 74 da lei no 9.430/1996, em razão da
não homologação de compensação informa em DCOMP.
Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO INTEGRAL para reformar o Acórdão Recorrido.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente Redator

Fl. 243
DF CARF MF
Original